Tribunal: CARF
Processo: 10314.720663/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720663/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.839 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BIZ-BORD COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INAPTIDÃO DE CNPJ -
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: DEZ DIAS, NOS
TERMOS DO ART. 59, LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE DO
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO DECRETO No 70.235/1972.
Conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, no caso de
procedimento administrativo de inaptidão de CNPJ é aplicável o recurso
administrativo previsto no art. 59, caput, da Lei no 9.784/99 e não o regramento
específico do Decreto no 70.235/1972.
Deve-se, portanto, reconhecer a intempestividade do recurso interposto,
tornando-se definitiva a decisão de inaptidão do CNPJ da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720663/2011-25
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720663/2011-25

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Despacho Decisório (e-fls.
1.002), que negou provimento à impugnação da Recorrente, julgando procedente a
Representação Fiscal para fins de Inaptidão, declarando-a inapta.
O mencionado recurso foi considerado intempestivo, conforme despacho de e-fls.
1.016, tendo em vista que é aplicável ao caso o recurso previsto no art. 59, caput, da Lei no
9.784/1999, cujo prazo é de 10 dias, e não o recurso voluntário endereçado ao Carf, nos termos
do art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Em face do mencionado despacho, a Recorrente impetrou o Mandado de
Segurança no 0002672-72.2012.4.03.6100, com o objetivo de ver processado e julgado o Recurso
Voluntário interposto nos presentes autos. O pedido liminar foi deferido, mas cassado em sede
de sentença, tendo sido interposto o Agravo de Instrumento no 0019470-75.2012.4.03.0000 com
o objetivo de se atribuir efeito suspensivo à apelação da Recorrente. Foi dado provimento ao
Agravo, conforme acórdão acostado às e-fls. 1.189 a 1.199, reconhecendo-se o cabimento do
Recurso, de modo que o presente processo foi encaminhado para inclusão em pauta por este E.
Conselho.
Reconhecido o cabimento, foi proferido o Ato Declaratório Executivo DEFIS no
001, de 01 de julho de 2014 (e-fls. 1.203), revertendo-se a declaração de inaptidão do CNPJ da
Recorrente, para declarar a sua suspensão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De plano, destaca-se que em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, verificou-se que transitou em julgado, em 15/03/20171, acórdão que negou provimento

1 Número (CNJ, 20 dígitos)
0002672-72.2012.4.03.6100
Processo
2012.61.00.002672-7
Número de origem
0002672-72.2012.4.03.6100
Classe
339988 ApCiv (AMS) - SP
Vara
22 SAO PAULO - SP
Data de autuação
03/09/2012
Partes
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720663/2011-25

à apelação da Recorrente, nos autos do Mandado de Segurança no 0002672-72.2012.4.03.6100,
tornando-se definitiva a sentença que denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a
intempestividade do Recurso Voluntário interposto nos presentes autos, nos termos do acórdão
assim ementado:

Nome
Apelante
BIZ BORD COML/ LTDA
Advogado
GERSON MARCELO MIGUEL
Apelado(A) Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
Advogado
JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
Relator
DES.FED. NERY JUNIOR
(...) Fases
Data
Descrição
Documentos
17/05/2017
BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ
N. GR.2017091089 Destino: JUIZO FEDERAL DA 22 VARA SÃO
PAULO >1aSSJ>SP
-
17/05/2017
RECEBIDO(A) GUIA NR. : 2017090551 ORIGEM :
SUBSECRETARIA DA TERCEIRA TURMA
-
17/05/2017
REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA GUIA NR.:
2017090551 DESTINO: PASSAGEM DE AUTOS
-
17/05/2017
TRANSITOU EM JULGADO O ACORDÃO
-
16/05/2017
RECEBIDO(A) ORIGEM - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
-
12/05/2017
REMESSA GR.2017087144 Destino: MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL
-
12/05/2017
RECEBIDO(A) ORIGEM - UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL)
-
09/05/2017 REMESSA GUIA NR.: 2017083120 DESTINO: UNIÃO FEDERAL
(Fazenda Nacional)
-
24/03/2017 DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO ACORDÃO no
dia 2017-3-24 . 8:31 (Boletim de Acordão 19475/2017)
Visualizar
15/03/2017
Apelação conhecida e não-provida
-
15/03/2017
JULGADO RECURSO/ACAO (DECISÃO: "A TERCEIRA
TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO.¶") (EM 15/03/2017)
-

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720663/2011-25

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DE INAPTIDÃO DE CNPJ - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: DEZ
DIAS, NOS TERMOS DO ART. 59, LEI 9.784/99 - AUSENTE ENQUADRAMENTO
ÀS HIPÓTESES TUTELADAS PELO DECRETO 71.235/72 E PELO DECRETO
7.574/2011, QUE TEXTUALMENTE DELIMITAM AS MATÉRIAS DE SUA
ALÇADA, POR ESTE MOTIVO APLICANDO-SE AQUELA REGRA GERAL -
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO
1. Registre-se que as diretrizes da Lei 9.784/99 não são aplicáveis aos procedimentos
regidos por procedimento especial, tema solucionado pelo C. STJ ao âmbito dos
Recursos Representativos da Controvérsia, REsp 1046376/DF, significando dizer,
então, incide para os demais casos onde não haja previsão específica.
2. Bem andou a r. sentença ao seguir a estrita legalidade ao corretamente averiguar a
incidência dos ditames normativos implicados, quais sejam, o Decreto 70.235/72, a Lei
9.784/99 e o Decreto 7.574/2011.
3. O art. 1o do Decreto 70.235 estatui que "Este Decreto rege o processo administrativo
de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal.".
4. Portanto, sem enquadramento o procedimento de declaração de inaptidão de CNPJ às
diretrizes de enfocado normativo.
5. O Decreto 7.574/2011, conforme o preâmbulo vigente ao tempo dos fatos
"Regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.".
6. Realizando leitura atenta da disposição, constata-se, sim, o intento regulamentador de
matérias administradas pela SRF, porém aquelas que o próprio Decreto especificou.
7. Tal como lançado pela r. sentença, a norma tratou, textualmente, dos seguintes
procedimentos: do processo de consulta; dos processos de reconhecimento de direito
creditório; dos processos de suspensão da imunidade e da isenção; do pedido de revisão
de ordem de emissão de incentivos fiscais; do processo de aplicação da pena de
perdimento; do processo de determinação e exigência das medidas de salvaguarda; dos
processos de aplicação e de exigência dos direitos antidumping e compensatórios; do
processo de determinação e exigência de direitos de natureza comercial; do processo de
liquidação de termo de responsabilidade; do processo de reconhecimento do direito à
redução de tributo incidente sobre o lucro da exploração na área da SUDENE e do
processo de reconhecimento do direito à redução de tributo incidente sobre o lucro da
exploração na área da SUDAM.
8. Em que pese se enquadrar a declaração de inaptidão de CNPJ em matéria
administrativa de competência da Receita Federal, não teceu o Decreto 7.574/2011
normação específica sobre referida nuance, vênias todas, ao passo que a omissão a
respeito a direcionar para a incidência da regra geral, insculpida na Lei 9.784/99,
que estabelece prazo de dez dias para a interposição de recurso em sede
administrativa, art. 59, afigurando-se incontroversa a inobservância temporal, no
caso telado, fls. 71/73.
9. Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.

Assim sendo, deve-se reconhecer a intempestividade do Recurso interposto, nos
termos da decisão judicial transitada em julgado acima transcrita, tornando-se definitiva a
decisão que declarou a inaptidão do CNPJ da Recorrente.

Conclusão
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.839 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720663/2011-25

Em razão do exposto, não conheço do recurso interposto, nos termos da decisão
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 0002672-72.2012.4.03.6100,
tornando-se definitiva a decisão que declarou a inaptidão do CNPJ da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital